Tribunal: STJ
Processo: 0053318-64.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211534 - RS (2025/0053318-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LEANDRO FERREIRA DE LA TORRES
ADVOGADOS
: MARCELO DE LA TORRES DIAS - RS058397
MELANIA LUNARDI - RS068304
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES - RS045716
GUSTAVO HUGO ONSTEN - RS116259
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
NOVO HAMBURGO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 22A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE -
RS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PERSISTE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
ATÉ O TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Com o trânsito em julgado da sentença de encerramento, desaparece a
competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial.
2. Na hipótese dos autos, não houve o trânsito em julgado da decisão de
encerramento da recuperação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e
Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50425689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 051f1ab4-cecf-479e-a7fd-d9697c7e910b

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50425689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 051f1ab4-cecf-479e-a7fd-d9697c7e910b

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211534 - RS (2025/0053318-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LEANDRO FERREIRA DE LA TORRES
ADVOGADOS
: MARCELO DE LA TORRES DIAS - RS058397
MELANIA LUNARDI - RS068304
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES - RS045716
GUSTAVO HUGO ONSTEN - RS116259
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
NOVO HAMBURGO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 22A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE -
RS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PERSISTE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
ATÉ O TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Com o trânsito em julgado da sentença de encerramento, desaparece a
competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial.
2. Na hipótese dos autos, não houve o trânsito em julgado da decisão de
encerramento da recuperação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
se de agravo interno (fls. 1.953-1.963) interposto contra decisão desta relatoria que
declarou competente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
NOVO HAMBURGO - RS (fls. 1.941-1.947).
O agravante sustenta que deve ser reconhecida a competência da Justiça
do Trabalho, pois "o juízo da recuperação judicial somente tem competência até a
sentença que julgar a recuperação judicial" (fl. 1.958).
Documento eletrônico VDA48832566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:53
Código de Controle do Documento: dca3d2f7-3925-4604-8096-edbf8bc0df8a

Por fim requer a "concessão de efeito suspensivo, sob pena de o processo
sofrer dano irreparável, motivo pelo qual, desde já, seja o presente recurso
prontamente recebido e apreciado por Vossa Excelência, fulcro no Art. 300 c/c Art.
1.019, I ambos do Código de Processo Civil" (fl. 1.961).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Contrarrazões apresentadas (fls. 1.966-1.976).
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.941-1.947):
AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S.
A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL suscita conflito positivo de competência
com pedido liminar, indicando como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA
VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE NOVO HAMBURGO - RS e o JUÍZO
DA 22a VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS.
Informa que foi deferido o processamento da recuperação judicial em
. Relata que o plano de recuperação (fl. 8):
13/12/2019
[...] foi aprovado em Assembleia Geral de Credores (AGC) e
homologado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Canoas-RS (em dezembro
de 2021). Em outubro de 2022 foi apresentado um Plano de
Recuperação Judicial Substitutivo, o qual foi submetido à apreciação
dos credores, que novamente aprovaram em AGC realizada em
. Ato contínuo, em
, o Juízo da 4a Vara Cível de
25/11/2022
17/12/2022
Canoas-RS homologou a decisão e imediatamente se iniciaram as
providências e o devido cumprimento do plano.
[...]
15. Em sentença proferida na data de
, foi homologado o
09/02/2024
Plano Modificativo de Recuperação Judicial e, ato contínuo, em
decorrência da novação atípica, a demonstrar inexistência de
obrigação insatisfeita nele prevista e já encerrado o biênio legal de
fiscalização em
, foi declarado o encerramento da
16/12/2023
Recuperação Judicial. A decisão está pendente de trânsito em julgado.

Documento eletrônico VDA48832566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:53
Código de Controle do Documento: dca3d2f7-3925-4604-8096-edbf8bc0df8a

Noticia que foi proposta a Reclamação Trabalhista n. 0000467-
28.2010.5.04.0022 por Leandro Ferreira de La Torres. Destaca que (fl. 10):
20. No caso, após o deferimento do processo de Recuperação Judicial
da suscitante, a Recuperanda informou reiteradamente sobre tal fato
nos autos da Ação Trabalhista (Docs. Anexos), tendo em vista a
notória sujeição do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial,
requerendo, nas oportunidades, a liberação dos valores bloqueados e,
ainda, a suspensão dos atos constritivos.
21. Ocorre que, não obstante as manifestações da Recuperanda,
mesmo após ter sido demonstrada a homologação do Plano de
Recuperação Judicial, bem como a sujeição do crédito da interessada,
o Juízo da 22a VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE PORTO
ALEGRE - RS, conforme entendimento exarado na decisão de ID
c089e84, 4e0cff7 e bdef672, (Docs. anexos), determinou a realização
de bloqueios e a posterior liberação dos valores depositados nos autos
à reclamante.

Discorre a respeito do Juízo universal da recuperação, que, a partir do
deferimento, passa a ser o único competente para a prática de ato que
comprometa seu patrimônio, postulando o afastamento das constrições.
Requer (fls. 28-29):
a) determinar, liminarmente, com base no art. 955, caput, do CPC, a
suspensão da decisão que determinou a liberação/transferência dos
valores depositados pela Recuperanda na Ação Trabalhista de no
0000467-28.2010.5.04.0022, em trâmite perante o Juízo da 22a Vara
do Trabalho da Comarca de Porto Alegre - RS, - suspensão que deve
alcançar a liberação de qualquer quantia vinculada à conta judicial do
processo -, designando o Juízo da recuperação judicial (Vara Regional
Empresarial de Novo Hamburgo - RS – Processo n. 5000461-
37.2019.8.21.0008) para resolver, em caráter provisório, as medidas
que se façam urgentes, por meio de comunicação ao órgão
jurisdicional;
[...]
c) Ao final, conhecer o presente Conflito Positivo de Competência para
DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DE DIREITO DA VARA
REGIONAL EMPRESARIAL DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO
/RS, onde tramita a Recuperação Judicial da suscitante AELBRA
EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO S. A.
– Em Recuperação Judicial, para decidir sobre os atos de execução
que incidam sobre o patrimônio da sociedade em processo de
Documento eletrônico VDA48832566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:53
Código de Controle do Documento: dca3d2f7-3925-4604-8096-edbf8bc0df8a

recuperação judicial, inclusive liberação de valores, determinando que
não seja dado prosseguimento aos provimentos de caráter executivo
ou mandamental no JUÍZO da 22a VARA DO TRABALHO DE PORTO
ALEGRE - RS, declarando-se ineficazes eventuais atos perpetrados
na aludida ação que tenham por objeto o patrimônio da Recuperanda
após a ciência do processo.

Liminar parcialmente deferida (fls. 751-754).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 780-782).
Informações prestadas (fls. 786-788 e 790-1.932).
O Ministério Público Federal manifestou-se pela competência do Juízo da
recuperação nos seguintes termos (fl. 1.934):
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
PRÁTICA
DE
ATOS
DE
CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA.
CRÉDITO CONCURSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA
EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1.Iniciada a recuperação judicial, com a determinação da suspensão
de todas as execuções em face da devedora, ou aprovado o plano de
recuperação, revela-se fundamental que o prosseguimento de
eventuais atos de constrição para satisfazer crédito de natureza
concursal sejam submetidos ao crivo do juízo universal, sob pena de
se esvaziar o propósito da recuperação e de se promover tratamento
diferenciado entre credores de mesma classe.
2. Parecer pela competência do Juízo universal.

É o relatório.
Decido.
Seguindo orientação desta Corte Superior consolidada na Súmula n. 568
/STJ, o relator pode decidir monocraticamente o conflito de competência,
quando exista jurisprudência dominante do Tribunal sobre o tema.
É esse o caso dos autos, em que se busca fixar o juízo competente para
processar atos de constrição patrimonial contra a recuperanda.
Segundo jurisprudência do STJ, "com a edição da Lei n. 11.101, de 2005,
respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é
competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução,
Documento eletrônico VDA48832566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:53
Código de Controle do Documento: dca3d2f7-3925-4604-8096-edbf8bc0df8a

tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam
créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a
constrição de bens do devedor" (AgRg n. CC n. 127.629/MT, Relator Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
,
23/4/2014
DJe
). Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes:
25/4/2014
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE
CONSTRIÇÃO, PELO JUÍZO TRABALHISTA, DE CRÉDITOS
INTEGRANTES
DO
PATRIMÔNIO
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar os pedidos formulados
em ações versando sobre apuração dos créditos individuais
trabalhistas promovidos contra empresas falidas ou em recuperação
judicial - Lei 11.101/2005. Ultrapassada, no entanto, a fase de
apuração e liquidação dos referidos créditos trabalhistas, os montantes
apurados deverão ser habilitados nos autos da falência ou da
recuperação judicial para posterior pagamento.
2. Em relação aos créditos extraconcursais, deve ser garantido o
direito de preferência do crédito nascido após o pedido de recuperação
e, ao mesmo tempo, direcionar o pagamento desses créditos ao Juízo
recuperacional que, ciente da não submissão dos referidos valores à
recuperação judicial, deverá sopesar a essencialidade dos bens de
propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez
do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes.
3. Na hipótese, a sociedade Nova Aralco Indústria e Comércio S/A foi
constituída no bojo da recuperação do Grupo Aralco com a finalidade
expressa e exclusiva de fazer cumprir as obrigações contidas no plano
de recuperação judicial, tratando-se, portanto, de um ativo abrangido
pelo respectivo plano, o que afasta a incidência da Súmula 480/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC 160.445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
03/09/2019
11/09/2019

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
PROSSEGUIMENTO.
ATOS
DE
CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Documento eletrônico VDA48832566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:53
Código de Controle do Documento: dca3d2f7-3925-4604-8096-edbf8bc0df8a

1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências
e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos
de execução relacionados com reclamações trabalhistas movidas
contra a empresa recuperanda.
2. Competência da Justiça do Trabalho que se limita à apuração do
respectivo crédito, sendo vedada a prática de atos que comprometam
o patrimônio da empresa em recuperação.
3. A data do ajuizamento da reclamação trabalhista não é o que define
a aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005, tampouco a data do
provimento jurisdicional que reconhece a existência do crédito, mas,
sim, o momento em que é prestada a atividade laboral que dá ensejo à
propositura da demanda trabalhista.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no CC 160.280/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
30/04/2019
.)
06/05/2019

Nas informações, o Juízo da recuperação esclarece que "a Ação de
Recuperação Judicial no 5000461-37.2019.8.21.0008/RS foi encerrada em
09.02.2024, por sentença, prolatada no evento 10.403, em razão do decurso
do biênio de fiscalização do cumprimento do PRJ, na forma do artigo 63,
'caput', da Lei 11.1011/2005, pendendo a decisão de trânsito em julgado" (fl.
786).
Destaca-se que a "orientação jurisprudencial desta Casa é firme no sentido
de que, enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença de
encerramento da recuperação judicial, o juízo recuperacional é competente
para decidir acerca dos atos constritivos realizados contra a recuperanda,
não havendo falar, portanto, em perda de objeto" (AgInt no AREsp n.
1.901.220/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024
A Segunda Seção, no Julgamento do CC n. 191.533/MT, decidiu que,
"exaurido o prazo de blindagem e não tendo o Juízo da recuperação judicial
determinado sua prorrogação ou a subsistência de seus efeitos (decisão,
naturalmente, passível de ser impugnada pela via recursal própria, e não por
meio de conflito de competência perante esta Corte de Justiça), as
execuções individuais, inclusive, as de crédito concursal, podem prosseguir,
não mais subsistindo a competência do Juízo recuperacional".
Consignou-se ainda que, "em havendo, a qualquer tempo, a aprovação do
plano pela assembleia de credores e sua homologação pelo Juízo, é certo
Documento eletrônico VDA48832566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:53
Código de Controle do Documento: dca3d2f7-3925-4604-8096-edbf8bc0df8a

que a prolação de sentença concessiva da recuperação judicial opera, de
imediato, a novação dos créditos concursais, de modo a extinguir as
execuções em curso, caso ainda não satisfeito o correlato crédito ali
executado, devendo-se o pagamento observar, doravante, detidamente, os
termos ajustados no plano de recuperação judicial".
Eis a ementa do julgado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
TRABALHISTA
REFERENTE
A
CRÉDITO
CONCURSAL.
EXAURIMENTO
DO
PERÍODO
DE
BLINDAGEM,
SEM
DELIBERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA
ASSEMBLEIA DE CREDORES (APÓS MAIS DE DEZ ANOS DO
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL). DE ACORDO COM O INCISO I DO § 4-A DO ART. 6o DA
LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), AS
SUSPENSÕES (DAS EXECUÇÕES DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS
À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS) E
A PROIBIÇÃO DOS CORRELATOS ATOS CONSTRITIVOS NÃO
SÃO APLICÁVEIS CASO OS CREDORES NÃO APRESENTEM
PLANO ALTERNATIVO. RETOMADA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
EM QUE SE PROCESSA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA A
PRÁTICA
DOS
ATOS
EXECUTIVOS
INERENTES
AO
PROCEDIMENTO, SEM NENHUMA RESTRIÇÃO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se,
a partir dos contornos gizados pela Lei n. 14.112/2020, diante do
exaurimento do período de blindagem estabelecido no § 4o do art. 6o
da Lei n. 11.101/2005 (no caso, inclusive, reconhecido por decisão
judicial) e inexistindo, até o presente momento, deliberação da
assembleia geral de credores quanto à aprovação do plano de
recuperação judicial, o cumprimento de sentença trabalhista, cujo
crédito ali reconhecido é concursal, deve ter seu curso retomado
perante o Juízo trabalhista, com competência para deliberar, sem
restrição, sobre todas as providências executivas inerentes ao
procedimento, ou se subsistiria, em alguma extensão, a competência
do Juízo recuperacional.
2. Embora seja importante explicitar os novos regramentos ofertados
ao
, em especial a consequência expressa na lei decorrente
stay period
de seu encerramento (esta, sim, efetivamente relevante ao desfecho
do presente incidente), esclareça-se refugir do restrito âmbito de
cognição do conflito de competência examinar o acerto da decisão
exarada pelo Juízo da recuperação judicial que reconhece o
exaurimento do prazo do período de blindagem ou, ao contrário, que
determina a prorrogação do período de blindagem ou a subsistência
Documento eletrônico VDA48832566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:53
Código de Controle do Documento: dca3d2f7-3925-4604-8096-edbf8bc0df8a

de seus efeitos (eventualmente fora do novos parâmetros legais). O
questionamento da decisão proferida pelo Juízo da recuperação
judicial com este conteúdo deve ser engendrado na via recursal
própria.
3. Conforme disposto pela Lei n. 14.112/2020, após o período máximo
de blindagem (de 360 dias), a subsistência do
(com a
stay period
manutenção de todas as consequências jurídicas que lhe são
inerentes) somente pode ser admitida se os credores, observado o
quórum legal para a correlata deliberação, reputarem conveniente,
segundo seus interesses, apresentar um plano de recuperação de sua
autoria dentro do prazo assinalado de 30 (trinta) dias (ou até,
entendendo ser o caso, acertarem uma prorrogação negociada,
conforme cogitado no REsp 1.991.103/MT).
4. O disposto no contido no inciso I do § 4o-A do art. 6o da LRF é
expresso em acentuar que, escoado o prazo inicial de blindagem sem
a deliberação do plano de recuperação judicial pelos credores, as
suspensões (das execuções dos créditos submetidos à recuperação
judicial e dos prazos prescricionais) e a proibição dos correlatos atos
constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem
plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo
referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56 desta Lei" .
5. Diante dos termos resolutivos da lei (art. 6o, §§ 4o e 4o-A, inciso I),
não se afigura possível, com amparo em norma principiológica do
mesmo diploma legal, manter o sobrestamento da execuções
individuais, a despeito do encerramento do período de blindagem sem
deliberação do plano e sem apresentação de plano alternativo pelos
credores, permitindo, reflexamente, a extensão dos efeitos do stay
, sem que haja a indispensável autorização dos credores para
period
tanto (seja como intuito de apresentar um plano facultativo, seja com o
fim exclusivo de prorrogar o prazo para dar continuidade às
negociações).
6. Para os propósitos aqui perseguidos no âmbito de conflito de
competência, exaurido o prazo de blindagem e não tendo o Juízo da
recuperação judicial determinado sua prorrogação ou a subsistência
de seus efeitos (decisão, naturalmente, passível de ser impugnada
pela via recursal própria), as execuções individuais, inclusive, as de
crédito concursal, podem prosseguir, não mais subsistindo a
competência do Juízo recuperacional.
6.1 Por evidente, em havendo, a qualquer tempo, a aprovação do
plano pela assembleia de credores e sua homologação pelo Juízo, é
certo que a prolação de sentença concessiva da recuperação judicial
opera, de imediato, a novação dos créditos concursais, de modo a
Documento eletrônico VDA48832566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:53
Código de Controle do Documento: dca3d2f7-3925-4604-8096-edbf8bc0df8a

extinguir as execuções em curso, caso ainda não satisfeito o correlato
crédito ali executado, devendo-se o pagamento observar, doravante,
detidamente, os termos ajustados no plano de recuperação judicial.
De igual modo, os efeitos de um eventual e superveniente decreto
falencial poderá produzir efeitos na execução individual, caso ainda
não satisfeito o crédito ali perseguido.
7. Hipótese dos autos: No caso, o deferimento do processamento da
recuperação judicial da suscitante deu-se há mais de dez anos (em
2013) e até o presente momento não houve deliberação da
assembleia de credores. Somente em 2022, o Tribunal de origem, em
grau recursal, reconheceu, formalmente, o escoamento do período de
blindagem. Durante todo esse período - que, por lei, haveria de ser
específico e determinado -, os credores concursais, pelo que se pode
depreender, encontraram-se inviabilizados de perseguir seu crédito, o
que não se coaduna, a toda evidência, com os propósitos da lei que
busca equalizar os interesses contrapostos da recuperanda e dos
credores, sem que um possa anular por completo o do outro.
7.1 Diante do exaurimento do
- e inexistindo decisão
stay period
exarada pelo Juízo recuperacional destinada a determinar sua
prorrogação ou a subsistência de seus efeitos (no caso, ao contrário, o
Juízo recupercional, em grau recursal, reconheceu seu encerramento) -
, a execução do crédito trabalhista concursal em exame pode
prosseguir normalmente perante o Juízo trabalhista suscitado, com a
determinação dos inerentes atos constritivos, sem caracterizar, a esse
fim, conflito de competência com o Juízo recuperacional.
8. Conflito de competência não conhecido.
(CC n. 199.496/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2024
17/9/2024

No presente processo, existe plano de recuperação judicial, persistindo a
competência do Juízo da recuperação.
Diante do exposto, CONHEÇO do conflito positivo de competência, a fim de
DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL
EMPRESARIAL DE NOVO HAMBURGO - RS para decidir acerca de atos
constritivos e expropriatórios de bens das recuperandas, praticados
na Reclamatória n. 0000467-28.2010.5.04.0022, bem como para exercer o
controle sobre valores que permaneçam penhorados nos referidos autos.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA48832566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:53
Código de Controle do Documento: dca3d2f7-3925-4604-8096-edbf8bc0df8a

Como destacado na decisão agravada, "o Juízo da recuperação esclarece
que 'a Ação de Recuperação Judicial no 5000461-37.2019.8.21.0008/RS foi encerrada
em 09.02.2024, por sentença, prolatada no evento 10.403, em razão do decurso do
biênio de fiscalização do cumprimento do PRJ, na forma do artigo 63, 'caput', da Lei
11.1011 /2005, pendendo a decisão de trânsito em julgado'" (fl. 1.944).
Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a competência do Juízo da
recuperação judicial termina com o transito em julgado da sentença de
encerramento, hipótese não verificada nos presentes autos.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ENCERRAMENTO. POSTERIOR EXECUÇÃO DE CRÉDITO
PELO JUÍZO LABORAL. POSSIBILIDADE. RESPEITO ÀS REGRAS DO
PLANO PARA OS CRÉDITOS DE MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE
USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS EXCLUSIVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação
judicial, desaparece a competência exclusiva do referido juízo para
satisfação dos créditos concursais requeridos em face da outrora sociedade
em recuperação.
2. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, em casos de crédito
incontroversamente concursal não habilitado antes do encerramento do
procedimento, não pode ser executado no Juízo "singular", mesmo após o
fim da recuperação judicial, pelo valor integral do crédito corrigido e
acrescido dos encargos legais.
3. No julgamento do REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, ficou decidido que ao crédito não habilitado antes do
encerramento da recuperação judicial aplicam os efeitos da novação
resultantes do deferimento do respectivo pedido, pois o reconhecimento
judicial da concursalidade do crédito, antes ou depois do encerramento do
procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos
do plano de soerguimento, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101
/2005.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 198.987/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe de
.)
17/9/2024
23/9/2024

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48832566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:53
Código de Controle do Documento: dca3d2f7-3925-4604-8096-edbf8bc0df8a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 211.534 / RS
Número Registro: 2025/0053318-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004672820105040022 4672820105040022 50004613720198210008
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES - RS045716
GUSTAVO HUGO ONSTEN - RS116259
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
NOVO HAMBURGO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 22A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
INTERES.
: LEANDRO FERREIRA DE LA TORRES
ADVOGADOS : MARCELO DE LA TORRES DIAS - RS058397
MELANIA LUNARDI - RS068304
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO FERREIRA DE LA TORRES
ADVOGADOS : MARCELO DE LA TORRES DIAS - RS058397
MELANIA LUNARDI - RS068304
Documento eletrônico VDA50399070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:28
Código de Controle do Documento: b56f09bd-a996-4b67-9c07-76627e70c97f

CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES - RS045716
GUSTAVO HUGO ONSTEN - RS116259
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
NOVO HAMBURGO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 22A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:28
Código de Controle do Documento: b56f09bd-a996-4b67-9c07-76627e70c97f